Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-62.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001126-62.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CEREALISTA GM EIRELI - CNPJ: 74.079.286/0001-89 (APELANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. PRODUTOS EM ESTADO NATURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
OU BENEFICIAMENTO
. BENEFÍCIO FISCAL AFASTADO.

LANÇAMENTO DE ICMS E MULTA
. LICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
pelo contribuinte
contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória, mantendo a validade do TAD 1123125-4 que autuou a empresa pelo transporte de feijão carioca a granel, afastando o benefício fiscal do PRODEIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o feijão transportado pela apelante estava acobertado pelo benefício fiscal do PRODEIC, o que demandaria a comprovação de que o produto passou por processo de industrialização, conforme exigido pela legislação tributária.

III. Razões de decidir

3. O PRODEIC concede benefícios fiscais a produtos que passaram por processo de industrialização, com agregação de valor, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.958/2003 e Decreto 1.432/03.
4. No caso dos autos, embora a nota fiscal emitida mencione “feijão beneficiado”, o produto transportado estava a granel e sem laudo técnico que comprovasse sua classificação como beneficiado, afastando a aplicabilidade do benefício fiscal
do PRODEIC
.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo (TAD) não foi afastada por provas robustas que demonstrassem a industrialização do produto, permanecendo legítima a autuação.

6. A legislação alegada pela apelante não foi aplicada retroativamente, sendo o lançamento tributário fundamentado na ausência de comprovação de beneficiamento dos grãos transportados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “O benefício fiscal do PRODEIC não se aplica ao transporte de feijão a granel quando não comprovado o processo de industrialização do produto, sendo legítima a lavratura do TAD e o consequente
o
lançamento de ICMS e multa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "a"; Lei Estadual nº 7.958/2003; Decreto 1.432/03; Decreto 2212/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CEREALISTA GM EIRELI

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da Ação Declaratória nº
1001126-62.2023.8.11.0040
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, 16/12/2015, teve lavrado contra si o TAD 1123125-4, sendo lançado contra si ICMS e Multa, ao fundamento que o recorrente estaria transportando “feijão carioca a granel” o qual não seria acobertado pelo benefício fiscal do PRODEIC.

Sustenta que, diferentemente do que constou no termo de apreensão e deposito, o feijão apreendido se trata de feijão beneficiado na forma como estabelece o

programa de incentivo fiscal

PRODEIC.

Sustenta que, a jurisprudência é firme no sentido de considerar a
armazenagem de grãos, precedida de fases de pré-limpeza, pós-limpeza, secagem e padronização como sendo atividade beneficiamento ou industrial, uma vez que alteram o estado natural dos produtos.

Assevera que, os feijões transportados já haviam passados por diversos processos industriais, estavam limpos, secos e aptos para serem embalados e/ou vendidos, motivo pelo qual são considerados produtos industrializados/beneficiados.

Assegura que, o benefício do PRODEIC somente poderia ser afastado nos casos em que o produto não foi submetido a nenhum processo de industrialização, o que não se assemelha ao caso dos autos.

Argui que, a legislação que afastou o benefício do PRODEIC e, hipóteses semelhantes à dos autos, somente entrou em vigor após a ocorrência do fato gerador, de modo que não pode ser aplicada ao caso sob pena de violação ao princípio da irretroatividade tributária.

Pontua que, o fiscal não possui capacidade técnica para afastar a características de beneficiamento dos grãos transportados.

Verbera que, nos termos dos artigos 7º e art. 13 da Lei nº 5.194/1966, somente profissionais habilitados podem emitir laudos técnicos e pareceres sobre a classificação de produtos agrícolas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular o TAD 1123125-4 e os créditos tributários lançados por meio desse documento.

A apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante
CEREALISTA GM EIRELI

ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que, atua no ramo de indústria de transformação de grãos, procedendo à moagem e fabricação de produtos de origem vegetal e comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, sendo inscrita no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Narra que adquire de produtores rurais o produto
in natura
,
beneficia, seleciona e transforma os grãos e os comercializa, valendo-se do incentivo fiscal do PRODEIC.

Expõe que foi surpreendida com a lavratura do TAD 1123125-4, sob o fundamento que o produto transportado se tratava de “feijão carioca a granel” o qual não teria sido passado por beneficiamento, o que afastaria o benefício do PRODEIC.

Argumenta na inicial que o feijão

transportado já havia passado pelos procedimentos industriais (beneficiamento), de modos que as Notas Fiscais emitidas são idôneas e estão acobertadas pelo PRODIC, sendo ilegal a lavratura do TAD bem como o lançamento do tributo e multa..

Requereu ao final a anulação do TAD 1123125-4 e os créditos tributários lançados por meio desse documento.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar se o feijão transportado pela recorrente seria acobertado ou não pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Preambularmente, para compreensão da controvérsia necessário se mostra tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por
processo industrial com agregação de valor à matéria empregada
e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

No caso dos autos, não há dúvidas com relação ao fato da parte autora/Apelante estar credenciada no benefício do PRODEIC no momento da autuação, o que foi consignado inclusive no TAD lavrado pela autoridade fazendária.

Todavia, pela análise do referido documento (TAD 1123125-4), observa-se que, embora o contribuinte fosse optante do PRODEIC, o produto que transportava, conforme atestado pelo agente fazendário, se tratava de “feijão carioca a granel” em estado natural, ou seja, não havia passado
por
processo industrial com agregação de valor, motivo pelo qual, aquela operação não seria acobertada pelo benefício fiscal do PRODEIC.

Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto 2212/2014, conceitua os “produtos industrializados” e “produtos em estado natural” da seguinte forma:

“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

[...]

II – considera-se, ainda:

[...]

c)
industrialização
, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2)
a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);

d)
em estado natural
, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;”

Extrai-se da citada legislação que o feijão beneficiado é aquele que sofreu um processo de industrialização por meio de uma operação que resultou numa modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto.

No caso dos autos, embora na Nota Fiscal Apresentada ao fisco, objeto de autuação, conste que o produto transportado se trate de “FEIJAO CARIOCA BENEFICIADO”, não há como afirmar que de fato esses produtos passaram por algum processo de industrialização
,
o qual seria acobertado pelo benefício fiscal.

Isso porque, conforme foi consignado no TAD em questão,
“o benefício a ele concedido, este se dá apenas a feijão tipo 1 e 2, leia-se feijão com classificação homologada em laudo por agrônomo competente [...] o produto em transito está a granel (fotos e amostras coletadas), e como já mencionado acima, sem laudo de classificação do mesmo ou em embalagem correta aprovada pelo ministério da agricultura com dados técnicos de classificação”.
(Id. 236287218).

A esse respeito, insta consignar que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que, caberia a parte autora trazer provas nos autos que demostrassem com precisão que a autuação e o lançamento do ICMS e multa por meio do TAD se deu de forma ilegítima, o que não se verifica na espécie.

Além disso, os documentos apresentados aos autos,
não se mostram suficientes para demonstrar que de fato os produtos em questão passaram por processo industrial com agregação de valor, ou que possuem qualquer característica de produto industrializado, requisito essencial para a aplicabilidade dos benefícios tributários do PRODEIC.

Com efeito, uma vez que a parte autora/Apelante não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização e que se tratava de Feijão Beneficiado, agiu com acerto o Agente Fiscal ao afastar o benefício do PRODEIC na operação em questão.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADOS NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado. O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC.
Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal
. Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea. Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportados, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD).”
(
TJ-MT - AC: 10005009820188110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020) 2. Em razão da apresentação de nota fiscal inidônea, a Apelada perdeu também, o beneficio fiscal previsto no artigo 31 do Anexo V do Regulamento do ICMS de 2014. 3. Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportado, se mostra legítima a lavratura dos TAD 1125207/5, 1125205-6 e 1125213-0. 4. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, invertendo o ônus da sucumbência. (TJ-MT 10011304620168110040 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2021)

Em relação ao argumento que a legislação que excluiu o feijão a granel do benefício do PRODEIC ser posterior ao fato e que não poderia ser aplicada de firma retroativa, insta consignar que no caso em questão, a referida norma não foi utilizada pelo agente fazendário, e a autuação se deu pelo fato dos grãos transportados não serem beneficiados.

Além disso, a legislação em vigor na data do fato gerador já vedava o benefício do PRODEIC para os produtos “in natura”, conforme se observa do
art. 4°, II, “d”, do
Decreto 2212/2014, citado anteriormente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – PETIÇÃO NÃO COLACIONADA AO CADERNO PROCESSUAL - OMISSÃO EVIDENCIADA – IRRETROATIVIDADE DA LEI – AFASTADA – FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO NO ACÓRDÃO – PRODUTO IN NATURA – NÃO ABARCADO NO PROGRAMA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – SEM EFEITOS INFRINGENTES - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. [...] 3 - Não obstante as alegações trazidas no petitório, verifica-se que razão não lhe assiste, conforme fundamentação já exarada no acórdão recorrido, a parte foi autuada em razão do agente fiscal plantonista ao inspecionar as mercadorias (milho e soja), concluir que se tratavam de grãos “in natura”, não havendo o devido beneficiamento/industrialização do produto para fins de benefício do PRODEIC, e a lei anterior já havia restrições quanto a circulação de grãos in natura

4 - No que diz respeito a argumentação do embargante de irretroatividade da lei, também não merece prosperar, uma vez que a lei de 2019 sequer foi mencionada no acórdão, e que o entendimento esboçado no acórdão recorrido é que já na vigência da Lei anterior era vedado o benefício do PRODEIC para os produtos “in natura”, sendo que o descontentamento da parte com a convicção/argumentação não tem condão de tornar o acórdão omisso, obscuro ou contraditório. [...]”.
(N.U 0036346-69.2020.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Outrossim, não se desconhece que o art. 7º,
“c”
e art. 13, ambos da Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício da profissão de engenheiro agrônomo, preveja que somente profissionais habilitados podem emitir laudos e pareceres de natureza técnica agronômica.

Todavia, no caso em questão, a análise feita pelos agentes fazendários não é de natureza técnica agronômica, mas, apenas uma verificação fiscal, para assegurar que os requisitos estabelecidos pela legislação sejam cumpridos e os tributos sejam recolhidos, conforme prevê a legislação.

Deste modo, diante da
indevida utilização dos benefícios do PRODEIC, se mostra legítima a lavratura do
TAD 1123125-4, bem como do lançamento de ICMS e Multa por meio desse instrumento.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025